Tribunal: TJMT
Processo: 1022541-52.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022541-52.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO NELSON DE OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA - CPF: 366.032.011-00 (EMBARGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), SOLUCAO NETWORK PROVEDOR LTDA - CNPJ: 12.693.643/0002-28 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS SILVESTRE RODRIGUES - CPF: 102.654.489-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VERIFICADA – MAJORAÇÃO DE DANO MORAL AFASTADO - EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

É caso de provimento aos declaratórios para correção de
erro

material
. Vício passível de retificação.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por
inscrição
irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, entretanto, é
caso de manter a sentença que condenou ao pagamento de danos morais, em razão da proibição de reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
SOLUCAO NETWORK PROVEDOR LTDA
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do autor, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 233124195): Sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação da Súmula nº 385 do STJ e também aponta erro material relacionado à parte recorrente. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem Contrarrazões
(Id. 237853190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de Declaração opostos por
SOLUCAO NETWORK PROVEDOR LTDA
para sanar omissão e erro material indicada no acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Revisitando os autos, verifica-se que os Recurso Integrativo merece acolhimento.

De fato,
constata-se que no voto há um trecho
que diverge do contexto fático.

Assim,
onde se lê
:

“Em que pese as alegações apresentadas pelo requerido, ora
apelante
, verifica-se que não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, máxime porque juntou contrato diverso do objeto da lide, o que corrobora as afirmações da autora, de inexistência da relação jurídica.

Ainda, apesar da argumentação formulada pela
apelante
, é de se perceber que não têm o condão de comprovar a regularidade entre as partes.”

Leia-se
:

“Em que pese as alegações apresentadas pelo requerido, ora
apelado
, verifica-se que não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, máxime porque juntou contrato diverso do objeto da lide, o que corrobora as afirmações da autora, de inexistência da relação jurídica.

Ainda, apesar da argumentação formulada pelo
apelado
, é de se perceber que não têm o condão de comprovar a regularidade entre as partes.”

Quanto à omissão, de fato o acórdão não enfrentou a tese da preexistência de inscrições em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, o que demandaria a aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Tal omissão é relevante, uma vez que o precedente sumulado estabelece que, havendo negativações pré-existentes, não cabe a indenização por dano moral, conforme verificado nos autos (Id. 227388173).

No entanto, a r. sentença julgou procedente a ação, para declarar inexistentes os débitos apontados e condenar ao pagamento de danos morais e, da sentença, apenas recorreu o autor.

Assim, em razão da proibição do
reformatio in pejus
, não há falar em reforma da sentença, seja para majorar ou para anular a condenação por danos morais.

Portanto, assiste razão à embargante, sendo necessário sanar essa omissão.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, para corrigir o erro material e sanar a omissão, atribuindo, inclusive,
efeitos infringentes
. Reconheço a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ e, consequentemente,
afasto a majoração da condenação por danos morais
, mantendo-se o valor anteriormente fixado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024